Tribunal: STF
Processo: HC 185245
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Fontes dos Reis Costa Pires de Campos em favor de Lucas Vieira Moraes, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 576.780/SP.
    Narra a inicial que o paciente foi absolvido em primeiro grau pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para condenar o paciente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado (evento 3).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do HC 576.780/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto (evento 7). 
    Neste writ, alega o Impetrante alega em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com repercussão no regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes. Requer, em medida liminar, a soltura do paciente para aguardar o desfecho do caso em liberdade. No mérito, postula o redimensionamento da pena e a fixação de regime inicial mais brando, assim como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    Acerca do rito a ser adotado para o julgamento desta impetração, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforme com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC 513.993/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; AgRg no HC 475.293/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no HC 499.838/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019; AgRg no HC 426.703/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC 37.622/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). 
    Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). 
    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016). 
    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). 
    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.
    Busca-se a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    A aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada pelo Tribunal local aos seguintes fundamentos: 
    Por fim, na terceira etapa, vale registrar não incidir, "in casu", a causa especial de diminuição prevista no § 4°, do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista que as circunstâncias do caso concreto, especialmente ante a grande quantidade e variedade de entorpecentes localizados com o acusado, a denotar estava ele dedicando-se à espúria prática do tráfico de entorpecentes, hão de impedir a diminuição da reprimenda. Cabe lembrar, aqui, que o próprio réu afirmou que passou a armazenar as referidas drogas mediante pagamento, pois se encontrava desempregado (e-STJ, fls. 40/41).
    Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
    Pela leitura dos trechos destacados, verifica-se que as instâncias de origem, com base no acervo probatório colhido durante a instrução, entenderam que o paciente se dedicava a atividades criminosas, de forma que não foram atendidas as diretrizes exigidas para o reconhecimento do privilégio, pois, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Confira-se, ademais, o seguinte precedente, perfeitamente aplicável ao caso dos autos: 
    (…)
    Quanto ao regime inicial, em se tratando de tráfico de entorpecentes, desde o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n. 111.840/ES, inexiste a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, do Código Penal. 
    Ademais, indicam os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do STF, respectivamente: 
    A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. 
    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. 
    No caso, destaco a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para aplicar o regime inicial fechado (acórdão - e-STJ, fls. 41/42): 
    É de ser dito, também que o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda afigura-se como o mais adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e apto a prevenir nova recidiva, haja vista que se trata de delito extremamente grave, que não raro serve como porta de entrada a inúmeras outras condutas delitivas, desvirtuando indivíduos e ameaçando a ordeira sociedade, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade. Também por isso inviável a substituição da pena corporal. 
    Verifica-se, portanto, que o regime mais severo do que a pena comporta foi aplicado sem a apresentação de fundamentação concreta, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que a pena-base foi aplicada no mínimo legal
    Portanto, na espécie, tendo em vista a quantidade da pena imposta e as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a ausência de indicação da eventual gravidade concreta da conduta, deve ser conferido ao paciente o regime inicial semiaberto, a teor do disposto nos arts. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal. 
    Mantido o patamar de pena, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de preenchimento do requisito objetivo, previsto no art. 44 do Código Penal. 
    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para aplicar o regime inicial semiaberto”. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar para a imediata soltura do paciente. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora